Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700361-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VANDERLEI DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por José Vanderlei de Sousa contra sentença (ID 17556883) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., em virtude da falta de emenda à inicial para que fossem anexados aos autos documentos que comprovassem os saques indevidos na conta do PASEP, bem como planilha de cálculo referente aos valores requeridos, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 c/c o art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 17556886), o apelante aduz que a r. sentença combatida “não se ateve ao princípio da razoabilidade” e, ao final, requer o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, a aplicação da teoria da causa madura e a condenação do apelado ao pagamento do valor de R$ 131.917,13 (cento e trinta e um mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao autor. Contrarrazões no ID 17556899, nas quais o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e alega sua ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequente, declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Argui a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;